Tribunal: TJBA
Processo: 8025186-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025186-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTES: RENATA DE AMORIM SAMPAIO e outros (2)

Advogado(s): GUSTAVO DE GOIS SOUSA, JESSICA DA SILVA SANTOS, VANESSA GUIMARAES FREIRE

AGRAVADOS: MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FILHO e outros (2)

Advogado(s):SERGIO CELSO NUNES SANTOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto em Ação Indenizatória, contra decisão interlocutória que deferiu a produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a decisão que manteve a distribuição do ônus da prova, determinando a produção de prova pericial, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado, deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.015, XI, do CPC admite a interposição de Instrumental contra decisões que tratem da redistribuição do ônus da prova.

4. O art. 6º, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus probatório quando verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, a critério do Juiz.

5. O art. 373 do CPC estabelece a regra geral da distribuição do ônus da prova, atribuindo ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

6. O sistema processual civil adota o princípio do livre convencimento motivado, que confere ao Magistrado a liberdade de valorar a prova e determinar a produção daquela que entender necessária, sendo ele o destinatário final da instrução.

7. Não configurada ilegalidade na decisão recorrida, pois devidamente fundamentada e proferida dentro dos limites da discricionariedade judicial prevista em lei e reconhecida pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.015, XI; 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.175.616/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 01.03.2011, DJe 04.03.2011; TJ-GO, AI 5299946-55.2022.8.09.0137, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Agravo de Instrumento n°
8011786-16.2025.8.05.0000
, no qual figura como
Agravantes

RENATA DE AMORIM SAMPAIO
e
OUTROS
, sendo
Agravados

MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FILHO
e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR

PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Salvador, .